Tribunal: STF
Processo: HC 188317
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Trancamento da ação penal. Ausência de justa causa. Prisão preventiva. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Solicitação de informações. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Henrique Souza Rodrigues em favor de Samuel Rodrigues Osuna, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 572.889/SP.
    O paciente foi preso cautelarmente e denunciado pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEVADA PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VIOLAÇÃO AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual flagrante constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    2. Na hipótese dos autos não se identifica nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal. Isso porque a denúncia se mostra apta e atende a todos os requisitos dispostos no art. 41 do Código de Processo Penal – CPP. Ademais, considerando estarem demonstrados indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, é certo que o trancamento da ação penal por ausência de justa causa demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta do delito, a revelar a periculosidade do paciente, que juntamente com seu comparsa, planejaram o assalto ao estabelecimento comercial, tendo o paciente, antes de dar início ao roubo, adentrado na loja e pedido uma marmita, tudo a fim de observar a movimentação do local e as circunstâncias adequadas à prática criminosa. Depois disso, o corréu ingressou no estabelecimento e comprou um doce, sendo que, logo em seguida, o paciente – com o rosto coberto por uma touca – adentrou no local e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca subjugou uma funcionária, dizendo que a mataria caso não colaborasse e subtraiu seu celular bem como, o dinheiro do caixa. Durante a subtração, o corréu permaneceu do lado de fora a fim de dar suporte à empreitada e a dupla evadiu-se do local a bordo de uma bicicleta. Tais circunstâncias, somadas ao fato de o paciente possuir outros registros criminais, demonstram risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar para garantia da ordem pública.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.
    8. As questões atinentes à irregularidade do reconhecimento fotográfico, bem como à violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP e à necessidade de liberdade em razão da COVID-19 não foram submetidas ou apreciadas pelo Tribunal de origem, o que obsta a sua análise por esta Corte Superior, sob risco de se incorrer em indesejável supressão de instância.
    9. Habeas corpus não conhecido”.
    No presente writ, o impetrante alega, em síntese, fundamentação inidônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Assevera a falta de justa causa para a propositura da ação penal dada a inexistência de prova da materialidade e autoria. Ressalta as circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aponta a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato trancamento da ação penal ou a soltura do paciente. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Juízo da Vara Única da Comarca de Teodoro Sampaio/SP sobre a situação atual do paciente Samuel Rodrigues Osuna - Processo 1500024-18.2020.8.26.0627-, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes ou senha de acesso aos autos. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 01 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora